Tribunal: TJSP
Processo: 1002678-46.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, c.c RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de parcial procedência. Restituição de valores referentes a notificação extrajudicial. Possibilidade. Valor despendido em decorrência da inércia das rés. Registro efetivado apenas após a citação das requeridas. Reconhecimento da obrigação de fazer. Honorários advocatícios

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, c.c RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de parcial procedência. Restituição de valores referentes a notificação extrajudicial. Possibilidade. Valor despendido em decorrência da inércia das rés. Registro efetivado apenas após a citação das requeridas. Reconhecimento da obrigação de fazer. Honorários advocatícios devidos em razão do princípio da causalidade, de acordo com os pedidos deduzidos pelos autores, devidos sobre o proveito econômico obtido. Sentença mantida. Recurso desprovido.